Tribunal: TJES
Processo: 5011642-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011642-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY LEAL HAHN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011642-04.2025.8.08.0035

RECORRENTE: KELLY LEAL HAHN

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE DUPLA RECUSA. CANCELAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e improcedente o pedido de anulação de auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB.

2. A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por indevida decretação de perda superveniente do objeto, decadência do direito de punir, necessidade de “dupla recusa” para configuração da infração e ausência de descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

3. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi cancelado pela Administração no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto ao processo administrativo de suspensão; (ii) saber se ocorreu decadência do direito de punir da Administração; (iii) saber se a configuração da infração do art. 165-A do CTB exige “dupla recusa” e (iv) saber se a ausência de descrição de sinais de alteração psicomotora invalida o auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cancelamento do processo administrativo de suspensão esvazia o interesse processual quanto ao pedido correspondente, justificando a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. A decadência alegada refere-se à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Cancelado o processo administrativo, inexiste utilidade no seu reconhecimento. Tal decadência não contamina a validade do auto de infração, que possui natureza autônoma.

7. A infração prevista no art. 165-A do CTB configura-se com a simples recusa do condutor em se submeter a qualquer dos meios de verificação, sendo desnecessária a denominada “dupla recusa”.

8. Nos termos do art. 277, § 3º, do CTB, a aplicação das penalidades independe da comprovação de embriaguez, bastando a recusa.

9. A inexistência de descrição de sinais de alteração psicomotora não invalida a autuação fundada exclusivamente na recusa ao teste do etilômetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir enseja a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de sua anulação. 2. A decadência relativa à penalidade de suspensão não afeta a validade do auto de infração. 3. A infração do art. 165-A do CTB configura-se com a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos meios de verificação, sendo desnecessária a dupla recusa. 4. A ausência de descrição de sinais de alteração psicomotora não invalida o auto de infração quando fundada na recusa ao teste.”

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito ajuizada por
KELLY LEAL HAHN
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir nº 2024-1RX2M, porém, tanto o Auto de Infração (AIT nº BA00341177) como o processo administrativo, apresentam irregularidades.

Defende que a infração prevista no art. 165-A, do CTB, exige dupla recusa para caracterizar o ato infracional, ou seja, se o condutor do veículo não aceitar realizar o teste do etilômetro, deveria lhe ser oportunizado realizar o exame clínico, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda, que não foram identificados quaisquer sinais de embriaguez e que não consta no auto de infração o número do equipamento ou instrumento de aferição.

Alega que se recusou a se submeter ao teste do etilômetro em razão da forma como foi abordada pelos agentes de trânsito, os quais, de imediato, apresentaram o aparelho e determinaram a realização do exame, sem observar o intervalo mínimo de 15 minutos nem oportunizar a higienização da cavidade bucal.

Menciona que restou caracteriza a decadência do direito de suspender/cancelar o seu direito de dirigir.

Com efeito, requer seja anulado o auto de infração aplicado (AIT nº BA00341177) e a penalidade de suspensão do direito de dirigir (processo administrativo nº 2024-1RX2M), bem como a devolução dos valores eventualmente pagos de multa e a remoção dos registros do banco de dados, baixando-se os pontos registrados na sua CNH.

Em contestação (ID 18838850), o requerido informa a perda superveniente do pedido de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, posto que o referido processo já foi cancelado. Quanto ao demais pedido pugna pela improcedência.

Sobreveio sentença (ID 18838855), acolhendo a perda superveniente do pedido de nulidade do procedimento administrativo e nos demais requerimentos os julgou improcedentes.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 18838856). Inicialmente, argui que o objeto da ação não se restringe ao processo de suspensão, mas abrange, de forma principal, a anulação do auto de infração que lhe deu origem, portanto, a perda superveniente de um dos pedidos mostra-se equivocada.

Sustenta que como ficou caracterizada a decadência do direito de punir da Administração, a sentença deixou de enfrentar adequadamente tal questão, limitando-se a afastar a tese sem a devida análise da cronologia apresentada, incorrendo em fundamentação deficiente, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Informa que o Auto de Infração apresenta vícios formais, posto que a legislação exige a observância de critérios objetivos e técnicos para caracterização da infração, sendo imprescindível a descrição adequada dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, nos termos da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

Nas contrarrazões (ID 18838859), o Departamento de Trânsito requer o improvimento do recurso autoral.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora.

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

Relembro que trata-se de ação anulatória de auto de infração nº BA00341177 e processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2024-1RX2M, na qual a parte autora sustenta, em síntese: (i) decretação equivocada da perda superveniente do pedido de anulação do procedimento administrativo; (ii) nulidade do procedimento administrativo por restar caracterizada a decadência; (iii) necessidade de “dupla recusa” para configuração da infração prevista no art. 165-A do CTB e (iv) necessidade de descrição adequada dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, nos termos da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade da sentença por reconhecimento indevido da perda superveniente do objeto, não assiste razão à recorrente.

Com efeito, o pedido de anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir restou efetivamente prejudicado, uma vez que o próprio ente administrativo procedeu ao seu cancelamento, esvaziando o interesse processual quanto a esse ponto específico. Assim, correta a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ressalte-se que tal conclusão não impede a análise dos demais pedidos formulados, notadamente aqueles relacionados ao auto de infração, os quais foram devidamente apreciados pelo juízo de origem, inexistindo qualquer afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da utilidade da tutela jurisdicional.

Quanto à alegada decadência do direito de punir da Administração, também não procede a insurgência.

Isso porque a decadência invocada pela recorrente diz respeito especificamente à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 282, §6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, como já destacado, o processo administrativo de suspensão foi cancelado, não subsistindo, portanto, qualquer efeito prático a ser alcançado com o reconhecimento da decadência nesse particular.

Ademais, a decadência relativa à penalidade de suspensão não se comunica automaticamente com a validade do auto de infração originário, que possui natureza jurídica distinta e segue regramento próprio. Assim, eventual vício no procedimento de imposição da penalidade de suspensão não implica, por si só, a nulidade do auto de infração.

A parte recorrente sustenta, ainda, que para a caracterização da infração prevista no art. 165-A do CTB, seria necessária a denominada “dupla recusa”, isto é, a recusa tanto ao teste do etilômetro quanto ao exame clínico.

A tese não encontra amparo legal.

O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração autônoma a recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.

A redação do dispositivo é clara ao prever que a simples recusa a qualquer dos meios legalmente admitidos já configura a infração administrativa. Não há exigência de oferta sucessiva de todos os exames possíveis para somente então caracterizar o ilícito.

A interpretação pretendida pela parte recorrente — no sentido de que somente após a recusa reiterada a todos os métodos de aferição seria possível a autuação — além de carecer de respaldo normativo, esvaziaria a finalidade preventiva da norma, que visa justamente coibir a negativa injustificada à fiscalização de trânsito.

Com efeito, o art. 277, § 3º, do CTB dispõe que a aplicação das penalidades previstas no art. 165-A independe da comprovação de embriaguez, bastando a recusa do condutor em se submeter ao procedimento indicado pela autoridade competente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a recusa ao teste do etilômetro, por si só, é suficiente para a lavratura do auto de infração com fundamento no art. 165-A do CTB, não havendo exigência de submissão compulsória a exame clínico ou a outro meio de verificação, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA DO CONDUTOR À SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEPENDENTEMENTE DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ OU ASPECTOS TÉCNICOS DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 165-A do CTB tipifica como infração autônoma a simples recusa do condutor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a certificar a influência de álcool, prevendo multa gravíssima e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Nos termos do art. 277, § 3º, do CTB, a aplicação das penalidades do art. 165-A independe da comprovação de embriaguez, bastando a recusa do condutor em se submeter ao teste. O auto de infração lavrado por agente público goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífica no sentido de que a infração se consuma com a mera recusa do motorista, sendo desnecessária a constatação de sinais de embriaguez ou a aferição técnica do etilômetro, conforme precedentes: Assim, inexistindo prova de irregularidade na autuação ou violação a direito do recorrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10580786820248260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/11/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/11/2025)

Ressalte-se que o auto de infração lavrado por agente público no exercício regular de suas atribuições goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Incumbe ao autuado produzir prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

Desse modo, ainda que inexistissem sinais externos, a recusa ao teste do etilômetro já seria suficiente para a configuração da infração administrativa. Portanto, não procede a alegação de necessidade de “dupla recusa”, tampouco há qualquer vício na autuação que justifique a anulação do auto de infração.

Outrossim, não prospera a alegação de nulidade do AIT por inobservância do tempo de espera de 15 minutos ou da necessidade de higienização bucal. Tais protocolos técnicos, previstos em normas do INMETRO, destinam-se a garantir a precisão do resultado nos casos em que o condutor efetivamente se submete ao sopro, evitando falsos positivos por álcool residual. Tratando-se de recusa, o ato é instantâneo e consuma a infração de imediato, tornando irrelevante a contagem de tempo de espera ou qualquer outro protocolo preparatório para a medição que sequer ocorreu.

Não demonstrado qualquer vício formal ou material capaz de comprometer o devido processo legal administrativo, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)